Tribunal: TJDFT
Processo: 0722940-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722940-14.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E PROCESSSADORES DE LEITE DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO - APROLEITE RECORRIDO: COUNTRY BRASIL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática do eminente Desembargador Roberto Freitas Filho, que não conheceu do agravo de instrumento interposto (id 29797602). A recorrente alega violação aos artigos 203, 932 e 1.009, todos do Código de Processo Civil, asseverando o desacerto da decisão recorrida, uma vez cabível, segundo afirma, o agravo de instrumento na hipótese. Colaciona julgados de tribunais diversos com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, ‘é incabível a interposição de recurso especial contra decisão monocrática, sendo certo que tal hipótese atrai a incidência da Súmula n.o 281 do Supremo Tribunal Federal’ (AgRg no AREsp n. 1.498.048/RS, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/8/2019, DJe 3/9/2019)”. (AgRg no AREsp 1583823/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 30/6/2020). Confira-se ainda, de igual teor, o AgInt no AREsp 1698069/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/5/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012